Tribunal: TJDFT
Processo: 0717833-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717833-18.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: ESPÓLIO DE SÔNIA CAMPOS MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANILHA DE CÁLCULOS. TÍTULO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Afasta-se a alegação de excesso de execução quando a planilha de cálculos apresentada pela parte exequente encontra-se em consonância com os valores da condenação estabelecidos no título executivo judicial. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 524, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que, na hipótese dos autos, mostrava-se necessária a remessa dos autos à contadoria judicial para que houvesse juízo inequívoco acerca do excesso de execução. No aspecto, colaciona ementa de julgado do TJMS com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, seja quanto à apontada ofensa ao artigo 524, §2o, do CPC, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, o que pretende a recorrente, em verdade, é ver reconhecido o excesso de execução, afastado pelo órgão julgador com fundamentos de ordem fático-probatória, nos seguintes termos: “Na perícia realizada, conclui-se que, das diárias contratadas, 70% correspondem ao serviço de home care e os outros 30% às despesas com hotelaria. As partes concordaram com o percentual. O Agravante, alega, contudo, que o Agravado/Espólio, em seus cálculos, não observou o referido limite de 70%, uma vez que incluíram valores relativos a cobrança de insumos, como dieta enteral, luvas, fraldas e medicamentos, que já estão contemplados no valor da diária do home care. Sobre tais cobranças, o juiz a quo reconheceu que tais despesas não são devidas, por se tratar de despesas contratualmente pagas à parte das diárias. Todavia, verificou que a credora/Agravada (falecida durante o processo) juntou os recibos de pagamento dos referidos insumos (Id. 116108089 e seguintes dos autos de origem), excluindo-os da planilha de cobrança por ela apresentada nos autos. Sobre a referida planilha, merece destaque a observação do magistrado a quo, com a qual compartilho, de que “da planilha de ID 147554167, infere-se que foram inseridas na coluna “valor devido”, quanto às diárias, apenas as quantias correspondentes a 70% dos valores pagos no mês, tendo sido devidamente deduzidas as despesas com hotelaria, isto é, os outros 30%.” Nesse contexto, tenho que não restou caracterizado o excesso de execução alegado pelo Agravante, sendo desnecessária a realização de novos cálculos pela contadoria judicial.” (id 50912126, pág. 24). Infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.135.607/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012